Tribunal: TJMT
Processo: 1017885-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017885-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. P. A. - CPF: 108.159.391-16 (AGRAVANTE), CLESIO RODRIGUES ANGELO - CPF: 018.155.311-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), CLESIO RODRIGUES ANGELO - CPF: 018.155.311-26 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
PROCEDIMENTO DE FRENULOTOMIA
– PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – URGÊNCIA – NÃO CONSTATADA – PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ester Parolini Angelo em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1015809-53.2021.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava obter o procedimento de frenulotomia para a paciente.

Aduz o agravante que a liminar fora indeferida, sob o argumento de que não estavam preenchidos os requisitos.

Todavia, sustenta que, no laudo médico foi justificada a necessidade do procedimento pleiteado e as consequências da não realização, tendo em vista a criança poderá ter impactos anatômicos e funcionais.

Desse modo, pede que seja concedida a antecipação de tutela para determinar que os entes públicos forneçam imediatamente o procedimento de frenulotomia ao paciente.

Recebido o recurso, fora indeferido o pedido de tutela ativa.

Em contrarrazões, os agravados pugnam pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente agravo de instrumento se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava obter o procedimento de frenulotomia em favor da paciente, por considerar que não resultou comprovado o risco de dano alegado.

Diante disso, busca o agravante pela reforma da decisão, sob o argumento de que se mostra claro o dano irreparável a que se sujeitará a paciente, caso tenha que aguardar para realizar o procedimento.

Pois bem. A concessão da tutela de urgência requer que resulte evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão, em conformidade com o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Isto posto, acerca da probabilidade do direito, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Desse modo, compulsando os autos, verifico que foram apresentados diversos documentos constando a necessidade do tratamento solicitado, o que demonstra a probabilidade do direito alegado.

Assim, no presente caso, resulta demonstrada a probabilidade do direito, ante a demonstração da necessidade e imprescindibilidade do tratamento indicado.

Contudo, da documentação apresentada, não foi possível vislumbrar a urgência alegada pelo agravante, em especial, pelo que dispôs o próprio parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT:

Conclusão Justificada: Não favorável

Conclusão: Consta Laudo Médico de que o autor, com 11 mese apresenta freio lingual (lingua presa), necessitando frenulotomia. Datado de 12/06/2021.

O freio lingual é uma estrutura anatômica cujo papel é muito importante para a sucção, fala e alimentação. Um freio curto e aderido pode impedir o movimento da língua e com isso causar impactos anatômicos e funcionais para o paciente. A frenotomia ajuda a libertar a língua rapidamente e ajuda o bebê a pegar melhor a mama da mãe, facilitando a amamentação. Por isso é feita quando a língua presa só apresenta risco de afetar a amamentação.

O procedimento é contamplado pelo SUS, competencia do Estado de Mato Grosso.
Não se trata de urgencia e não há risco de vida
. Cons pedido junto ao Sisreg penente.

À vista disso, ainda que exista o dever de assegurar a ampla assistência à saúde pelo Sistema Público de Saúde, há a necessidade de aguardar o atendimento pela rede pública, com exceção do caso em que a urgência justificar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

Nesse sentido o seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE –

FORNECIMENTO DE PRODUTOS MÉDICOS – FILTROS E ADESIVOS

– URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADAS – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. A ingerência do Poder Judiciário, no sentido de dar efetividade ao direito à saúde, deve-se dar de forma criteriosa, sob pena de caracterizar desrespeito ao Princípio da Isonomia.

(N.U 1010179-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – HOME CARE – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – URGÊNCIA – NÃO COMPROVADA – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja determinado ao ente público o fornecimento do serviço de Home Care, em sede de tutela de urgência, se faz necessária a comprovação de urgência e prioridade do atendimento, a fim de não ofender os princípios da igualdade/impessoalidade e de evitar a preterição de outros que também aguardam na fila de espera.

(N.U 1013874-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022).

Ante o exposto, não assiste razão a parte agravante, tendo em visto não resulta preenchido o requisito do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência vindicada nos autos principais.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto e mantenho inalterada a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022